Tribunal: TJMT
Processo: 1019989-17.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019989-17.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WG-COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 21.628.724/0001-54 (APELANTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), FORFOREST COMERCIO E SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 37.169.363/0001-65 (APELADO), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), JESSICA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 043.143.461-16 (ADVOGADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais. A autora alegou que, após a realização de troca de óleo e substituição de filtros no motor de seu veículo, este apresentou falha mecânica grave, resultando na fusão do motor. O juízo de primeiro grau condenou a ré ao pagamento de R$ 37.900,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço que enseje a responsabilização da empresa ré; (ii) estabelecer se os danos materiais e morais devem ser mantidos nos valores arbitrados na sentença.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso.

O laudo pericial confirmou que a falha na válvula de by-pass do filtro de óleo instalado pela ré/apelante ocasionou a fuga de óleo e, consequentemente, os danos mecânicos no motor do veículo, configurando o nexo causal entre a prestação do serviço e o dano sofrido.

O depoimento de testemunha corroborou as conclusões periciais, demonstrando que o defeito no filtro de óleo foi constatado no momento da inspeção mecânica, com a presença de representante da empresa ré.

O dano moral resta configurado quando a falha na prestação do serviço extrapola o mero dissabor, causando transtornos significativos ao consumidor, como no caso concreto, em que a apelada ficou impossibilitada de utilizar o veículo por mais de 70 dias.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Diante da manutenção da condenação, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme prevê o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço, salvo prova da inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O nexo causal entre a falha no serviço e o dano material restou demonstrado pela perícia técnica e prova testemunhal.

O dano moral se configura quando a falha na prestação do serviço impõe ao consumidor transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com moderação, observando-se a proporcionalidade entre a gravidade da lesão e a capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 187; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; RAC n. 125.715/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WG-Comércio de Lubrificantes Ltda.
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis,
que nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, movida por
Forforest Comércio e Serviços Agrícolas Ltda.,
julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa ré a efetuar a restituição à parte autora da importância de R$ 37.900,00 (trinta e sete mil e novecentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE) a contar do desembolso; bem como ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e Súmula 362, STJ).

Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta, em apertada síntese, a ausência de nexo causal e, consequentemente, de falha na prestação do serviço, pois o laudo técnico apresentado demonstra que não houve defeito no produto que justificasse a falha mecânica, o que descaracteriza o nexo causal necessário para a condenação da ré.

Afirma que as pequenas avarias, que inclusive podem ter surgido na ocasião da retirada do filtro realizada pela empresa Mitsucar Auto Center, não são suficientes para ocasionar danos ao motor do veículo.

Segue sustentando que o laudo pericial judicial levou o juízo a erro, utilizando-se de recortes do laudo da fabricante, finalizando-o com conclusões divergentes da conclusão daquela, que concluiu pela regularidade e funcionalidade do filtro de óleo.

Aduz a inexistência de dano moral, posto que a suposta falha na prestação de serviços, em qualquer hipótese, não ofenderia a reputação ou imagem da apelada, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de danos morais impostos à apelante.

Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da condenação, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 268682868), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais interposta por
Forforest Comércio e Serviços Agrícolas Ltda.
contra
WG-Comércio de Lubrificantes Ltda
., aduzindo que em 15.03.2022, a empresa ré realizou a prestação de serviços de troca de óleo, troca do filtro de óleo do motor, troca do elemento filtrante do ar e do filtro de combustível no veículo Toyota Hillux CD4X4 SRV, Placa: DID0I99, sendo que, pela prestação dos serviços, a parte autora pagou o valor total de R$411,00 (quatrocentos e onze reais).

Contudo, no dia 26.03.2022, 11 (onze) dias após a troca de óleo, o veículo estava trafegando na rodovia quando apresentou problemas, surgindo a indicação no painel veicular de luz referente ao óleo do motor e que, em seguida, o veículo perdeu força e o motor parou de funcionar, sendo necessário a remoção até a mecânica através de guincho.

Sustentou que, no mesmo dia (26.03.2022), o veículo foi levado até a mecânica Auto Center Mitsucar, sendo constatado que o motor do veículo se encontrava travado, em razão de algum problema de fuga de pressão de óleo no moto.

Aduziu que, após a devida análise no motor do veículo, realizaram a remoção do filtro de óleo do motor, sendo devidamente acompanhada pelo represente da empresa ré, que levou a referida peça para análise, onde foi constatado que a mola de compressão da chamada válvula by-pass encontrava-se desconectada dos engates de um dos suportes laterais, ficando angular, bem como que o filtro apresentava fluxo normal de fluído durante o teste em bancada, mas com diferencial de pressão. Ainda na oficina mecânica, após a desmontagem do motor do veículo, verificou-se que as partes do virabrequim e bronzinas de biela mancal haviam sido danificadas e acabaram fundindo o motor.

Afirmou que a empresa Auto Centro Mitsucar procedeu à avaliação técnica do veículo e constatou que os danos provavelmente ocorreram em razão do filtro do óleo do motor.

Asseverou que buscou solucionar o impasse com a empresa ré, mas sem êxito. Diante disso, precisou alugar um veículo para não paralisar os trabalhos, posto que o mesmo é para uso da empresa.

Assegurou que o veículo ficou impossibilitado de trafegar por 72 (setenta e dois) dias e que, em razão da falha na prestação de serviços, pugnou pela condenação da empresa ré em danos materiais e morais.

Foi indeferido o pedido de inversão do ônus da prova, bem como deixou-se de designar audiência de conciliação, não sobrevindo recurso.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou contestação, rebatendo os argumentos levados a efeito pela autora, requerendo a improcedência da ação, bem como a condenação da autora no ônus da sucumbência. Juntou documentos.

Houve impugnação à defesa.

Determinada a especificação das provas, a parte autora solicitou a produção de prova documental e testemunhal. A parte ré, por sua vez, requereu a produção dessas provas, além da prova pericial.

Em decisão de saneamento e organização, indeferiu-se o pedido de denunciação à lide de Wega Motors, bem como deferiu-se a produção de prova pericial e oral.

O Laudo Pericial Judicial foi apresentado e, em seguida, realizou-se a audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Encerrada a instrução, designou-se data para a entrega de memoriais.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa ré a efetuar a restituição à parte autora da importância de R$ 37.900,00 (trinta e sete mil e novecentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE) a contar do desembolso; bem como ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e Súmula 362, STJ).

Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta, em apertada síntese, a ausência de nexo causal e, consequentemente, de falha na prestação do serviço, pois o laudo técnico apresentado demonstra que não houve defeito no produto que justificasse a falha mecânica, o que descaracteriza o nexo causal necessário para a condenação da ré.

Afirma que as pequenas avarias, que inclusive podem ter surgido na ocasião da retirada do filtro realizada pela empresa Mitsucar Auto Center, não são suficientes para ocasionar danos ao motor do veículo.

Segue sustentando que o laudo pericial judicial levou o juízo a erro, utilizando-se de recortes do laudo da fabricante, finalizando-o com conclusões divergentes da conclusão daquela, que concluiu pela regularidade e funcionalidade do filtro de óleo.

Aduz a inexistência de dano moral, posto que a suposta falha na prestação de serviços, em qualquer hipótese, não ofenderia a reputação ou imagem da apelada, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de danos morais impostos à apelante.

Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da condenação, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, em que pese as alegações da apelante, em que defende a ausência de falha na prestação de serviço, não há nos autos uma prova sequer que possa desconstituir os fatos narrados pela autora, ora apelada, ônus que lhe cabia, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, e do qual não se desincumbiu.

O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço, veja:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Ademais, para ilidir a pretensão autoral deveria a recorrente se ater ao determinado no parágrafo 3º do aludido artigo,
verbis:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse passo, é
certo que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Na espécie, restou incontroverso nos autos que o veículo não apresentava defeitos antes de ser submetido ao serviço de troca de óleo na empresa ré.

O cerne da demanda reside na possível falha na prestação dos serviços, especialmente em relação à instalação do filtro de óleo. Busca-se compreender se a desconexão da mola de compressão da válvula de by-pass, que ficou angular, ocasionou problemas no motor do veículo, ou seja, se o defeito na válvula causou danos ao virabrequim e às bronzinas de biela, levando à fusão do motor.

Compulsando os autos, verifico que o Laudo apresentado pelo Perito Judicial, acostado no id. 268682835 - Pág. 36/49, esclareceu que,
verbis
:

“4.2.1 Filtro de Óleo –WEGA (...)
Outro fato que chama a atenção é o posicionamento da mola de compressão da válvula by-pass, que estava desconectada e não cumpria o seu papel para o qual foi projetada. Esses fatores resultaram na fuga de óleo, que, por sua vez, causou danos ao motor do veículo
.”

“4.3 Conclusão (...)
Após uma análise técnica do veículo do requerente, constatam-se alguns defeitos e avarias no filtro de óleo WEGA
, no qual estão expostas nas Considerações Técnicas e nos atos do processo (ID Num. 92806964 - Pág. 1 a 7).

(...) Além disso, a mola da válvula by-pass não estava na posição original (normalmente fechada) para a qual foi projetada. Isso resultou em uma fuga de óleo, impedindo a filtragem adequada e comprometendo a lubrificação dos componentes do motor, o que posteriormente levou à fusão dos componentes, conforme exposto nos atos do processo. A válvula by-pass só deveria ser aberta em condições de pressão diferencial pré determinada pelo fabricante, permitindo a passagem do óleo sem filtragem como um mecanismo de segurança para evitar a fusão dos componentes
. Isto quer dizer que deveria apenas passar o óleo sujo ou não filtrado caso tivesse alguma obstrução no filtro que não foi detectado através do laudo (ID Num. 92806964 - Pág. 1 a 7).”

“5. RESPOSTAS AOS QUESITOS –

QUESITO 2. A peça utilizada filtro de óleo era de boa qualidade e procedência, tendo em vista que foram constatados problemas na mesma?

RESPOSTA: (...) Em relação a parte interna (id Num. 92806964 - Pág. 2) o laudo demonstra que: “
Todos os componentes da válvula by-pass estão presentes com a mola de compressão desconectadas dos engates de um dos suportes laterais ficando angular conforme imagens
.

Assim é demonstrado conforme figura 8 que o filtro não se encontrava em condições de integridade ideal para bom funcionamento
.”

“QUESITO 5. Um dano na válvula by-pass implicaria em alterações no correto funcionamento do filtro de óleo, podendo causar alterações na pressão do óleo do motor?

RESPOSTA: Esta válvula é responsável por limitar o diferencial de pressão quando o filtro está muito sujo, porém é necessário que apresente esse retorno por mola funcionando corretamente como normalmente fechada a fim de garantir eficiência e funcionamento correto do mecanismo a que foi projetado. Ela apresenta funcionamento em duas situações, como em partida a frio quando um motor de combustão interna é iniciado a partir de uma condição de frio, o óleo lubrificante está em uma temperatura muito abaixo da temperatura de operação normal. Devido à maior viscosidade cinemática nessa condição, o óleo não flui adequadamente através do filtro de óleo. Isso causa um aumento da pressão diferencial no filtro, levando à abertura da válvula de by
[1]
pass. A válvula de by-pass fecha quando o óleo se aquece o suficiente, diminuindo a viscosidade cinemática e a pressão diferencial através do filtro, retornando ao valor projetado. Outra situação é com o filtro de óleo lubrificante obstruído por contaminantes ou intervalos de serviços de manutenção preventivas além do programado, a válvula by-pass se abre, permitindo que o óleo não filtrado passe a lubrificar temporariamente os componentes do motor, prevenindo avarias catastróficas por um período limitado
. O óleo não filtrado contém partículas abrasivas que podem causar desgaste em diversas partes do motor, levando eventualmente a danos graves se o filtro e o óleo não forem substituídos a tempo.
”

“Questionamentos relacionado a data posterior ao serviço realizado na sede da Ré.

QUESITO 6. Ao analisar o laudo técnico emitido pelo fabricante e inserido aos autos pelo Autor, o r. PERITO pode afirmar que supostamente o problema no motor teria decorrido do filtro?

RESPOSTA: O laudo do fabricante do filtro WEGA expõe em sua conclusão que apesar das avarias encontradas no filtro respondido no quesito 2 do requerido FORFOREST COMÉRCIO E SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA. Porém não foi disponibilizado o filtro WEGA como objeto pericial a fim do perito avaliar para tomar conclusões a respeito do caso.

Dessa forma verificamos que o filtro não apresentava as condições ideias de integridade para garantir o bom funcionamento quando foi avaliado, no qual relataram avarias e posição angular da mola
.”

Dito isso, baldados os argumentos trazidos, a tese recursal não encontra fundamento a inquinar de nulidade o laudo do
expert
, uma vez que, apreciou suficientemente as questões fáticas circundantes à controvérsia instalada, e as indagações da parte não altera a conclusão adotada pelo profissional.

Somado ao laudo pericial, tem-se que o depoimento da testemunha arrolada pela parte autora, André Luíz Maria, foi relevante para o deslinde da questão, veja:

“
Que a parte autora o procurou informando que estava na estrada e o veículo começou a piscar a luz do óleo; que, o veículo chegou na oficina com guincho e não dava partida;

que, verificou-se que o motor estava fundido e que tinha bastante óleo, o qual estava contaminado; que, ao informar a parte autora essa relatou ter realizado a troca do óleo recentemente; que, no momento em que removeram o filtro de óleo, ele estava com a válvula solta; que, no ato de retirada do filtro, o representante da empresa ré estava presente e levou a peça para análise, dizendo: não, realmente o filtro está com defeito, vamos levar para análise; que, diante de sua experiência, afirma que os problemas identificados no motor foram decorrentes da fuga de óleo, e que no momento da vistoria no veículo o que foi encontrado de defeito era o filtro, se recorda que o defeito na peça era a mola/válvula de pressão; que, em caso de eventual defeito de fábrica na peça ou erro na instalação, pode danificar a mola, o que gera uma fuga do óleo, gerando falta de lubrificação no motor
;

(...) que, a mola de pressão influencia na pressão do óleo e não na quantidade que sobe para o motor, de que modo que, sem a válvula e com o veículo em alta (viajando), ocasiona falta de lubrificação”.
(id. 268682851 – negritei e grifei)

Considerando o conjunto probatório colhido nos autos, tenho que o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço da apelante e o dano causado à apelada, violando o dever informação e cooperação para com o consumidor, oriundos da boa-fé objetiva.

Por conseguinte, reafirmo que a apelante não se desincumbiu de provar a inexistência de ato ilícito, porém, a apelada demonstrou o nexo de causalidade entre a conduta ilícita da empresa requerida e os danos por ela suportados, devendo a r. sentença merece mantida nesse ponto.

Quanto ao dano moral, entendo que esta restou configurado, não se tratando de simples aborrecimento, uma vez que não é legítimo esperar que o veículo após ter sido levado para manutenção, realizado o serviço, cobrado por ele, apresente defeitos logo após sair da sede da empresa, e que o consumidor tenha que indefinidamente suportar o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados.

O defeito existente no serviço também causou danos materiais a apelada que estão devidamente comprovados nos autos como o pagamento efetuado para outra empresa realizar o serviço, além do próprio valor desembolsado para a recorrente por um serviço inócuo.

Nesse sentido é o posicionamento adotado por este e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - VÍCIO NO PRODUTO NÃO SANADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL – QUANTUM ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a empresa sanado o vício do produto, é facultado ao consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, III, do CDC.

A ré não desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sobretudo diante da inversão do ônus da prova, e da não realização de perícia por ato a si atribuído.

O dano moral restou configurado, não tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que indefinidamente suportar o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 125.715/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei).

Nesta esteira, repito, n
ão resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante a falha no serviço prestado pela apelante, mormente diante de sua responsabilidade objetiva.

Com efeito, reafirmo que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento da obrigação de diligência que proporcionou à apelada a modificação do seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

Assim sendo, diante da falha na prestação de serviço devidamente comprovada, que levou a apelada a ficar mais de 70 (setenta) dias impossibilitada de utilizar o automóvel, a indenização pelo dano moral é medida que se impõe.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro cometido.

Feitas estas considerações, e avançando na análise da celeuma, passo a análise do
quantum
arbitrado na sentença.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a empresa apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, de forma que o mantenho.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025